Tribunal: STF
Processo: ARE 1551794
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Controle abstrato de constitucionalidade estadual. Impugnação de lei municipal perante o Tribunal de Justiça local. Alegada violação a preceitos que, constantes do texto constitucional estadual, reproduzem disposições da Constituição Federal. Subsistência da natureza objetiva do processo. Inaplicabilidade dos óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 280/STF. Imprescindibilidade de mitigação, via de regra, dos óbices processuais referentes a recursos extraordinários manejados em face de acórdãos exarados em ações diretas estaduais, como as limitações contidas nas Súmulas 281/STF, 282/STF, 284/STF, 287/STF, 356/STF, 636/STF, dentre outras. Necessidade de preservação da autoridade e da competência deste Supremo Tribunal Federal para deliberar, de forma definitiva, acerca do sentido e do alcance de normas constitucionais. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Prefeito do Município de Jundiaí/SP em face de decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, .



    II. Questão em discussão



    2. A questão submetida à apreciação consiste em saber se, em recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça em sede de controle normativo abstrato, (i) incidem os óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 280/STF; e (ii) os requisitos de admissibilidade devem ser examinados com o mesmo rigor aplicado aos processos subjetivos em geral.



    III. Razões de decidir



    3. Inaplicabilidade dos óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 280/STF aos recursos extraordinários manejados no bojo de ações diretas de inconstitucionalidade estaduais. Segundo a compreensão do Supremo Tribunal Federal, as ações diretas de inconstitucionalidade estaduais, mesmo quando aportam neste Tribunal por meio de recurso extraordinário, conservam sua feição objetiva, observando o respectivo regime jurídico.



    3.1. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua atribuição precípua de controle de constitucionalidade, demanda a interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um ato normativo depende de sua prévia compreensão. Por essa razão, em recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça em ação direta de inconstitucionalidade, não se revela aplicável, via de regra, o óbice previsto na Súmula 280/STF. Precedentes. 



    3.2. A avaliação da dimensão fática não constitui uma instância heterogênea à normatividade, mas, sim, etapa necessária no processo de concretização da Constituição. Assim, como forma de interpretar os atos normativos no tempo e integrá-los à realidade pública, tem-se acentuado a admissibilidade de avaliação do contexto e dos elementos fáticos envolvendo a controvérsia constitucional submetida, em abstrato, à Corte. Por esse motivo, em geral, em recurso extraordinário manejado em ação direta de inconstitucionalidade estadual, não se mostra aplicável o quanto previsto na Súmula 279/STF. Precedentes. 



    4. Necessidade de mitigação dos óbices processuais impostos ao conhecimento de recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos em ações diretas de inconstitucionalidade estaduais. Primazia do julgamento de mérito. Os óbices processuais ao conhecimento de recursos extraordinários contra acórdãos em ações diretas de inconstitucionalidade estaduais – tais como aqueles contidos nas Súmulas 281/STF, 282/STF, 284/STF, 287/STF, 356/STF, 636/STF, dentre outros – devem ser, em geral, mitigados, para assegurar a primazia do julgamento de mérito. Isso porque, sendo tais ações voltadas à interpretação da compatibilidade com a Constituição e produzindo amplos efeitos sobre a ordem jurídica, o formalismo excessivo deve ceder espaço à efetividade da jurisdição e à uniformização da aplicação do texto constitucional, de modo a viabilizar o exame do mérito do apelo recursal pelo Supremo Tribunal Federal.



    4.1. A decisão proferida por esta Suprema Corte, em recurso extraordinário interposto em ação direta de inconstitucionalidade estadual, quando aprecia o mérito da controvérsia, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, o que denota a significativa relevância que tem ganhado o controle de constitucionalidade que se desenvolve perante os Tribunais de Justiça, mas que, ao fim, aporta a este Tribunal pela via recursal extraordinária. Tal circunstância legitima um exame mais complacente acerca dos requisitos processuais aplicáveis em apelos manejados em processos de natureza objetiva, em ordem a possibilitar a análise do mérito recursal. 



    4.2. A interpretação em sentido diverso, ao restringir o conhecimento de recursos extraordinários oriundos de ações diretas de inconstitucionalidade estaduais, implicaria admitir que os Tribunais de Justiça poderiam decidir, em caráter definitivo, sobre o sentido e o alcance de normas constitucionais, conferindo-lhes, indevidamente, a atribuição de interpretar a Constituição Federal em caráter final, o que configuraria inequívoca usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental provido.